Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704191-37.2021.8.07.0003 proposto em desfavor de ELIZÂNGELA GUIMARÃES XIMENES (agravada/executada), que indeferiu a expedição de ofício às empresas de telefonia e concessionárias de serviço público, nos seguintes termos (ID 128986288 dos autos de origem): (...) Em relação ao pedido de expedição de ofício às empresas de telefonia e concessionárias de serviço público, não há nenhuma expectativa de utilidade na medida, tendo em vista que elas não mantêm cadastro atualizado de endereços e, tampouco, oferecem à Justiça sistema de consulta à sua base de dados. Ademais, é de conhecimento público e notório que a maioria das linhas telefônicas ativas no país é da modalidade móvel pré-paga, em que não há envio de contas mensais aos habilitados e, muito menos, há qualquer política das operadoras voltada para a manutenção atualizada dos endereços dos consumidores. Nesse sentido, a experiência demonstra que a expedição de ofícios para consulta somente gera sobrecarga nas atividades cartorárias, sem nenhum resultado efetivo, de forma que o deferimento do pedido da parte atentaria contra o princípio da duração razoável do processo. Portanto, indefiro o pedido retro. Concedo o prazo derradeiro de 15 dias úteis para que o credor promova o andamento do feito, por meio da indicação concreta de bens penhoráveis ou requerimento de medidas de fato úteis e eficazes à consecução dos fins perseguidos, sob pena de suspensão por ausência de bens e arquivamento dos autos. (...) Em suas razões recursais (ID 37410197), o agravante afirma que esgotou todos os meios de localização da executada, ora agravada. Defende que a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e efetividade dos processos judiciais. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a expedição de ofício ao SISBAJUD, empresas operadores de telefonia, CAESB e NEONERGIA. Preparo (ID 37411249). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento das pesquisas, com a suspensão dos autos e seu eventual envio ao arquivo provisório, não implica, por ora, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.